Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS A COLETIVA. COISA JULGADA. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, por entender pela ocorrência de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível à parte autora se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva quando houve o ajuizamento de ação individual julgada improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após o ajuizamento da ação coletiva, a parte autora propôs demanda individual com o mesmo pedido e causa de pedir, não tendo requerido a suspensão do processo nos termos do art. 104 do CDC.
4. A propositura de ação coletiva anteriormente não obsta o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, sendo a suspensão desta última uma faculdade conferida à parte, à luz da interpretação conferida ao artigo 104 do CDC.
4.1. Todavia, ao optar por ingressar com ação individual estando ciente da existência de demanda coletiva em trâmite, presume-se feita a escolha definitiva pela via autônoma, o que acarreta a preclusão quanto à futura execução do título coletivo.
5. Desse modo, tendo em vista que a parte autora, mesmo ciente da ação coletiva que estava em trâmite, ajuizou ação individual e não requereu sua suspensão no prazo legal, não poderá se beneficiar da eficácia erga omnes da ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2007557 de Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.